Tribunal: TJDFT
Processo: 0725996-46.2021.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDOS. FILHO MAIOR E FILHO MENOR IMPÚBERE. ALIMENTANTE. GENITORA. OBRIGAÇÃO INERENTE À MATERNIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO PRECISA. OCORRÊNCIA. FILHO MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. DIAGNÓSTICO DE ENFERMIDADE. FILHO MAIOR. MAIORIDADE ALCANÇADA NO TRANSCURSO DA LIDE. NECESSIDADE. SUBSISTÊNCIA. MIGRAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DO PODER FAMILIAR PARA O DEVER DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS PARENTES. OBRIGAÇÃO DE PENSIONAR FILHOS CAPAZES. PREVENÇÃO DE FOMENTO AO ÓCIO. OBRIGAÇÃO CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DAS NECESSIDADES E DA INCAPACIDADE LABORATIVA DOS FILHOS. MATRÍCULA EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR. COMPROVAÇÃO. FORMAÇÃO ACADÊMICA EM CURSO. CONSTÂNCIA E INCREMENTO DAS NECESSIDADES. DEMONSTRAÇÃO. HERDEIRO AINDA NÃO INSERTO NO MERCADO DE TRABALHO E PORTADOR DE ENFERMIDADE DE NATUREZA TEMPORÁRIA. ALIMENTOS. MENSURAÇÃO. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. CONFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. IMPERIOSIDADE. BALANCEAMENTO. ADEQUAÇÃO. APELAÇÃO. DOCUMENTOS NOVOS (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO. PARCIAL OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. VIABILIDADE EM PARTE. APELO DOS ALIMENTANDOS PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Consoante o que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, o que legitima que, produzido alguns dos documentos coligidos e correlacionados com os fatos controversos após a prolação da sentença, sejam conhecidos e valorados, observado o contraditório, em ponderação com os demais elementos de prova produzidos como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram.
2. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades dos alimentandos e com as possibilidades da alimentante (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve ser governada pela ponderação e apuração viabilizada dos elementos de prova coligidos e pela apreensão empírica das necessidades dos beneficiários, como forma de serem coadunados com a capacidade da obrigada e com que é possível de fomentar aos destinatários da verba para o custeio de suas necessidades e fruição do padrão de vida compatível com sua condição social, observada a razoabilidade.
3. A necessidade de adolescente em idade escolar é incontroversa, e, conquanto impassível de ser precisada, é passível de ser estimada de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, varia de acordo com a disponibilidade financeira e com o status social dos pais, ensejando que os gastos com a mantença do filho menor sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe deve ser fomentado pela genitora.
4. A maioridade civil do alimentando não consubstancia, por si só, causa apta a ensejar a alforria da genitora da obrigação de continuar destinando-lhe alimentos, ensejando simplesmente a migração da obrigação alimentícia do poder familiar (CC, art. 1.634), que incorpora a obrigação de ambos os genitores concorrerem para a subsistência do filho menor, para a obrigação alimentícia decorrente do vínculo de parentesco (CC, art. 1.694), que, a seu turno, está plasmada na necessidade de o alimentando contar com a concorrência da alimentante para o custeio das despesas inerentes à sua subsistência.
5. Migrando a obrigação alimentar do poder familiar para a obrigação de solidariedade recíproca que enlaça os parentes em razão do advento da maioridade do alimentando, patenteado que, conquanto tenha alcançado a capacidade civil, se encontra matriculado em instituição de ensino superior e não exerce atividade remunerada, tendo sido, ainda, diagnosticado com enfermidade que afeta sua higidez no transcurso da lide, necessitando do concurso financeiro da ascendente, ressoa legítima a fixação e majoração da obrigação alimentar afetada à genitora, em observância à sua atual capacidade contributiva, pois ainda não possui o descendente, conquanto tenha alcançado a maioridade, condições financeiras e profissionais de se manter sem o concurso materno.
6. Viabilizada a apreensão exata do que aufere mensalmente a alimentante, tendo em vista que mantém vínculo empregatício e atua como técnica de enfermagem, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais de seus filhos devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável ser auferido dos indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe passível de ser por ela suportado e que traduza efetiva concorrência para o custeio das necessidades dos destinatários da verba.
7. Apelo conhecido e parcialmente provido. Unânime.